Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705895-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DANIELE SENA RUELA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de busca e apreensão movida contra DANIELE SENA RUELA, nos seguintes termos (ID 149387953): “1. Despesas processuais recolhidas (ID 146035436). 2. Emende-se para apresentar nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que a parte requerida tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 3. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 4. Cumprida a determinação acima, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolha as despesas iniciais complementares, se o caso. 5. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 146035435), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber:Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 9. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 10. Outrossim, esclareça a razão de a notificação de ID 146035435 fazer referência ao contrato de n.o 245000956, cuja numeração diverge daquela correspondente ao contrato entabulado entre as partes, a saber, cédula de crédito bancário n.o 3614397072 (ID 146035431). 11. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” Na origem, o autor/agravante propôs ação de busca e apreensão em desfavor da ré/agravada. Em decisão de ID 149387953 dos autos de origem, foi determinada a emenda à Inicial para determinar que o autor/agravante demonstre a constituição em mora da ré/agravada por meio de aviso de recebimento assinado pela própria destinatária e retificação do valor da causa, sem a inclusão de honorários advocatícios. Questiona o agravante apenas a determinação de comprovação de constituição em mora da agravada, uma vez que alega que para se comprovar a mora é suficiente a notificação por carta com AR entregue no endereço da suposta devedora, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a da própria destinatária. Requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para o reconhecimento da constituição em mora da agravada e o deferimento da liminar de busca e apreensão. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo. Preparo regular (ID 43790815). É o relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra viável, uma vez que ausente a hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que concede prazo à parte para emenda à inicial, em desconformidade ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pelo fato de a referida concessão de prazo ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesses sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Findo o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 13:34:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora